Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-83.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – Ação movida pelos compradores em face da construtora e intermediadora, pleiteando ressarcimento da comissão de corretagem e taxa SATI, além do aumento do saldo devedor por atraso da construtora e ressarcimento da taxa condominial de janeiro de 2015 – Ação julgada parcialmente procedente apenas para condenar as corrés, solidariamente, a indenizarem

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – Ação movida pelos compradores em face da construtora e intermediadora, pleiteando ressarcimento da comissão de corretagem e taxa SATI, além do aumento do saldo devedor por atraso da construtora e ressarcimento da taxa condominial de janeiro de 2015 – Ação julgada parcialmente procedente apenas para condenar as corrés, solidariamente, a indenizarem os autores quanto a taxa condominial (R$ 323,38) – Recurso da corré LPS Brasil – Apelante, intermediadora, responsável pelo serviço de corretagem, exclusivamente, não tendo figurado no contrato de compromisso de compra e venda – Impossibilidade de ser responsabilizada a ressarcir tal verba – Responsabilidade da vendedora, até então proprietária e possuidora das unidades – Sentença reformada em parte, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, no tópico objeto do recurso, julgando extinto o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005406-83.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A., são apelados
ANDREA RODRIGUES COSSIA MECENERO e LEANDRO BELEZE
MECENERO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005406-83.2016.8.26.0564 - tn-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1005406-83.2016.8.26.0564
COMARCA
-
SÃO BERNARDO DO CAMPO
9o Ofício, Processo no 1005406-83.2016
APELANTE -
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
APELADOS -
ANDRÉA RODRIGUES COSSIA MECENERO e OUTRO
INTERESSADO- PEREIRA
BARRETO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE S/A
VOTO No 32.170
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

INDENIZAÇÃO
Ação movida pelos compradores em
face
da
construtora
e
intermediadora,
pleiteando
ressarcimento da comissão de corretagem e taxa SATI,
além do aumento do saldo devedor por atraso da
construtora e ressarcimento da taxa condominial de
janeiro de 2015 Ação julgada parcialmente procedente
apenas para condenar as corrés, solidariamente, a
indenizarem os autores quanto a taxa condominial (R$
323,38)
Recurso da corré LPS Brasil
Apelante,
intermediadora, responsável pelo serviço de corretagem,
exclusivamente, não tendo figurado no contrato de
compromisso de compra e venda Impossibilidade de ser
responsabilizada a ressarcir tal verba Responsabilidade
da vendedora, até então proprietária e possuidora das
unidades Sentença reformada em parte, para reconhecer
a ilegitimidade passiva da apelante, no tópico objeto do
recurso, julgando extinto o processo com fundamento no
art. 485, VI, do CPC.
Apelação provida.
A r. sentença de fls. 445/450 acolheu preliminar de prescrição com
relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem e taxa SATI e julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as
requeridas a restituir aos autores o valor de R$ 323,38 referente à cota condominial
do mês de janeiro de 2015, incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir da
data do respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 498),
Apela a corré LPS Brasil (fls. 501/510). Alega: a) o contrato de
compra e venda delimitou de forma clara e detalhada as obrigações de cada parte a
partir de então; logo, não há que se falar serem os apelados consumidores incautos;
b) não pode ser responsabilizada pela devolução do que nunca cobrou, ou seja, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005406-83.2016.8.26.0564 - tn-jcs
3
cota condominial; c) a dívida de condomínio é obrigação propter rem e deve ser
assumida por quem detiver a posse; como nunca a deteve e nunca foi proprietária,
não pode ser obrigada a restituí-la; d) a corré Incorporadora é que deverá assumir
esse ônus sozinha, de ressarcir os R$ 323,38, referentes à cota de condomínio de
janeiro de 2015. Pede, portanto, seja provido o recurso e reconhecida sua
ilegitimidade passiva acerca da condenação dos valores pagos com condomínio.
A apelante manifestou sua contrariedade ao julgamento virtual (fls.
519).
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada pelos compromissários compradores em
face da empreendedora e da empresa LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A,
pleiteando a devolução da comissão de corretagem, taxa SATI, o aumento indevido
no saldo devedor por atraso no financiamento por culpa da ré, lucros cessantes pela
indisponibilidade da unidade prometida e devolução de parte da despesa
condominial, referente a janeiro de 2015, no valor de R$ 323,38.
Reconhecida prescrição do pedido de ressarcimento da comissão de
corretagem e da taxa SATI, e não imputada infração contratual à construtora, o Juízo
condenou solidariamente as corrés apenas no tocante à cota condominial do mês de
janeiro de 2015.
Todavia, o instrumento particular de promessa de venda e compra de
bem imóvel foi celebrado entre os autores e a corré Pereira Barreto
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., e não também com a apelante, LPS
BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. (cf. fls. 17/50).
A apelante figurou apenas como “intermediadora” por prestar
serviços de corretagem, consoante se verifica do documento de 53, em que, nessa
qualidade, declarou ter recebido do apelado (adquirente) a quantia que especifica.
Logo, se interveio no negócio apenas como intermediária (corretora) é parte estranha
à relação havida entre a empreendedora-vendedora e o adquirente. Não pode ser
condenada a ressarcir a cota condominial, por não lhe dizer respeito.
Anoto, no que diz respeito a essa despesa que, se os autores
receberam as chaves na data da vistoria, em 14.1.2015, , não poderiam ter sido
levados a pagar a taxa condominial relativa ao mês anterior, dezembro. Se a
empreendedora tinha a posse do imóvel naquele mês, cabia-lhe suportar o encargo,
que era exclusivamente dela.
Nesse sentido o seguinte precedente desta E. Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005406-83.2016.8.26.0564 - tn-jcs
4
“Ação de indenização por danos morais e materiais,
cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito Preliminar
de ilegitimidade passiva da requerida - Afastamento Requerida responsável
pela venda e pela entrega do bem, assim como pela estipulação do contrato,
que determinou a transferência do pagamento dos débitos condominiais e
de IPTU ao autor no momento do "habite-se" - Taxas condominiais -
Impossibilidade de cobrança antes da imissão do autor na posse do imóvel -
Valores exigidos antes da entrega das chaves a título de taxas condominiais
que deverão ser restituídos ao autor - Devolução na forma simples -
Consumidor que não recebeu a posse do imóvel e não pode responder pelo
IPTU da unidade antes da efetiva entrega das chaves - Valores exigidos
antes da entrega das chaves a título de IPTU que deverão ser restituídos ao
autor - Devolução na forma simples - Não demonstrada a má-fé da empresa
requerida, que efetuou a cobrança em razão da existência de estipulação
contratual - Valores referentes à tarifa de água e esgoto no período que
antecedeu a entrega das chaves, da mesma forma, não podem ser imputados
ao autor - Sentença de parcial procedência Recurso provido em parte” .
(apelação no 0004946-15.2014.8.26.0296, relatada pela Desembargadora
Marcia Dalla Déa Barone e julgada em 7.3.2016)”.
Essa a orientação assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
afirmativa de que “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o
momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o
pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, j. 25.11.2009).
Já intermediadora, como sustenta o recurso, cobrou apenas por seus
serviços de corretagem, e não assumiu responsabilidade solidária para com a
construtora, nem integra seu grupo econômico, nem de algum modo se tornou
integrante da cadeia negocial, não tem obrigação solidária para com a da
empreendedora, para ressarcir o valor indevidamente cobrado dos compradores.
Nesse sentido, confira-se:
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CORRETORA DE IMÓVEIS. OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS. ATIVIDADE DA CORRETORA QUE SE
LIMITA À APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO
ELA FIGURADO COMO PARTE NA AVENÇA. DEFESA ACOLHIDA.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
DÉBITOS
ANTERIORES À POSSE DA AUTORA SOBRE O BEM. CONTRATO
QUE PREVÊ, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE DOS
PROMITENTES VENDEDORES. CASO, PORÉM, EM QUE INEXISTE
PROVA DE PAGAMENTO, PELA AUTORA, DA INTEGRALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005406-83.2016.8.26.0564 - tn-jcs
5
DOS DÉBITOS APONTADOS. RÉUS QUE DEVERÃO EFETUAR O
RESSARCIMENTO
DAS
DÍVIDAS
CUJO
PAGAMENTO
SE
DEMONSTROU, E, QUANTO AOS DÉBITOS FISCAIS, CUJO
PAGAMENTO A REQUERENTE NÃO COMPROVOU, DEVERÃO
SER ELES PAGOS DIRETAMENTE PELOS RÉUS. SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE
CARREARA AS VERBAS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE À
AUTORA. INADMISSIBILIDADE. VERBAS QUE DEVEM SER
REPARTIDAS ENTRE AS PARTES, NO PERCENTUAL DE 50%
PARA CADA, ARCANDO CADA QUAL COM OS HONORÁRIOS DO
PATRONO DA RESPECTIVA PARTE ADVERSA. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000484-49.2018.8.26.0654; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
2. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a
ilegitimidade passiva da corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, relativamente
à restituição de despesa condominial, julgando extinto o processo com fundamento
no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento
das respectivas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que,
modicamente e por equidade, considerando a pequenez do valor do proveito
econômico em discussão, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente